Tribunal: TJDFT
Processo: 0726605-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR.
1. O "condomínio irregular" tem legitimidade para demandar a cobrança de taxas fixadas nas atas de suas assembleias.
2. O dever contributivo deriva da voluntária sujeição de alguém ao corpo social e, consequentemente, às suas regras, ou do fato de que esteja se beneficiando, sem contraprestação, das atividades associativas, hipótese esta que configuraria o vedado enriquecimento sem causa.